Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730791-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES, PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES D E S P A C H O Verifica-se que o agravado foi devidamente citado, a teor da certidão de ID no 81388336, dos autos de origem. Em sendo assim, intime-se a parte agravada, via whatsapp, no telefone indicado no ID no 81388336, dos autos de origem, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator